Tribunal: TJMT
Processo: 1036048-97.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036048-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (APELANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 219 DO STJ – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO PAGAMENTO - CONTA CORRENTE PARA O DÉBITO BLOQUEADA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 E SEUS INCISOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE PASSOU SEM RECURSO – DECISAO EFÊMERA - DECISÃO QUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MODIFICAÇÃO EM FACE DE SITUAÇOES SUPERVENIENTES – VERBA DE CUNHO ALIMENTAR. Recurso conhecido e desprovido.

1. A rigor do estabelecido pela Súmula 291 – ‘A ação para cobrança de complementação de previdência privada prescreve em cinco anos’. Cancelada a previdência no dia 09/01/2007, sendo o prazo qüinqüenal, o ajuizamento da lide em 18/01/2021, prescrito esta o direito do autor em pretender receber as parcelas pagas, e não reembolsadas independente de verificar ou não a ilegalidade de cláusula contratual de retenção. (aspecto meritório).

2. Os motivos para a suspensão do prazo prescricional estão catalogados no artigo 202 e seus incisos do Código de Processo Civil que, por ser questão de ordem pública, não se aplica flexibilidade. Neste viés, se os não pagamentos posteriores ao cancelamento se deram em virtude de impossibilidade do débito em face de que a conta corrente estava bloqueada e não dispunha de saldo, tal situação concreta não concede o direito de suspensão do prazo prescricional previsto a espécie.

3. Conhecido e desprovido o recurso, dentro do estabelecido pelo § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários fixados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados.

4. Deferida a gratuidade em primeiro grau de jurisdição, não insurgindo a parte contrária a respeito desta decisão judicial, não reside como modificar esta situação em grau recursal. Assim suspende-se a exigibilidade do débito pelo prazo de cinco anos, nos termos da Lei 1.060/50c/c art. 98 do CPC.

5. Contudo, não se pode olvidar que se trata de verba alimentar e, neste viés, suspensão não é perdão. E, se o credor desta verba alimentar encontrar bens possíveis a garantir o cumprimento da sentença e receber os seus honorários, poderá, sem formalidades outras, requerer a suspensão desta benesse que goza de caráter efêmero.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de cobrança parcial em face de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais formulado por SILAS ROCHA CAPOBIANCO em face de BRADESCO – VIDA E PREVIDÊNCIA, todos identificados nos autos. Sustentou a nulidade de cláusula contratual firmado no contrato formalizado entre as partes, afastando a exigência mínima de adimplemento mínimo de 24 contribuições mensais para que o autor, ora apelante, possa exercer o direito das contribuições vertidas pelo mesmo. Pediu desta forma, a devolução de tais parcelas, com correção monetária (IGPM) e juros moratórios (1%), a partir de cada desembolso. De igual forma, sustentou violação a sua honra e requereu que a apelada/ré fosse condenada em danos morais, sugerindo o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Benefícios da justiça gratuita deferida (ID--196536770). A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, julgou o mérito da ação e, neste contexto, com fulcro no que consagra o inciso II, do artigo 487 do CPC, registrou a prescrição do direito material perseguido, com improcedência da ação. Aplicou, no caso, a prescrição qüinqüenal, arrimando sua decisão no estabelecido pela Súmula 219 do colendo STJ.

De conseqüência. Condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado. (ID-196536799). Sustentou, buscando modificar a decisão de piso, que o cancelamento ocorreu em data de 2007, existia uma determinação judicial, desde 2006, de bloqueio de sua conta junto ao BRADESCO, situação que perdurou até 07 de agosto de 2018. Pretendeu, arrimando seu posicionamento no princípio da causa madura que, excluída a prescrição, o Tribunal enderece seu posicionamento meritório, acatando os argumentos trazidos no pedido inaugural.

Já em contraminuta, pugnando pela manutenção do ato sentencial, a apelada vai além e, neste viés, registra se tratar de prescrição ânua.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

– Relator -

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes estão os requisitos de admissibilidade do recurso e, neste viés, o conheço, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil e, se for o caso, modificando o entendimento do magistrado que prolatou a sentença recorrida, analisar se é caso de aplicar a causa madura e o tribunal incursionar sobre o mérito tratado nesta ação, reembolso dos valores e condenação da apelada em danos extra patrimoniais.

Como bem aduz o pedido inicial, trata-se de contrato de previdência privada denominada ‘MULTIPLANO GERAÇÃO-2’, proposta de número 032.2680642.

Não reside discórdia em relação ao prazo prescricional mencionado na sentença. Ademais, para o caso, de rigor se aplica a Súmula 291 – A ação para cobrança de complementação de previdência privada prescreve em cinco anos.

Sustentou, buscando modificar a decisão de piso, que o cancelamento ocorreu em data de 2007, existia uma determinação judicial, desde 2006, de bloqueio de sua conta junto ao BRADESCO, situação que perdurou até 07 de agosto de 2018. Então, deve o recurso restringir a anotar que, o bloqueio da conta corrente do apelante é causa de interrupção da prescrição.

A interrupção da prescrição, nos moldes vertidos pelo Código Civil Brasileiro, assim resta consagrado.

'Art. 202 - A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.'

No caso em apreço, malgrado os argumentos trazidos pelo apelante, temos que, conforme bem abordado pela sentença recorrida – considerando que o cancelamento acorreu em data de 09/01/2007, o prazo para o exercício do direito, aplicando-se a prescrição qüinqüenal, efetivamente terminou no dia 09/01/2017 e, pelo que consta dos autos, a ação somente foi proposta no dia 18/01/2021.

É da data do cancelamento que começa a fluir o prazo prescricional e, desta forma, resta demonstrada dada a natureza da situação concreta que, em face de ausência de cobranças outras porque o apelante estava com sua conta corrente bloqueada, não foi mais possível prosseguir com os débitos em conta corrente. Desta forma, para que o contrato tivesse prosseguimento, de obrigação que o apelante buscasse nova forma de pagamento junto à apelada, situação que não ocorreu, não podendo ser beneficiado por sua própria omissão.

Em tese, para albergar a pretensão recursal e, neste viés, afastar a prescrição seria eventual aplicação do contido no inciso VI do artigo 202 do CC - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Não é o caso, enveredando o apelante numa tese insustentável diante de situações fáticas concretas existentes nos autos e, em especial é que, deu causa a não continuação do pagamento.

Isto por que. O autor foi relapso em não exercer seu direito dentro do prazo legal previsto à espécie. Não se vislumbra como ostentar direito do apelante, a rigor dos argumentos recursais – Não pagou porque não foi possível debitar os valores em sua conta corrente porque estava bloqueada.

Aplica-se, no caso, a expressão ‘venire contra factum proprium’ que, em outras palavras significa a vedação de comportamento contraditório, baseando na regra da ‘pacta sunt servanda’.

Isto é, o primeiro fato (ausência de pagamento dos valores), não encontra ressonância, para suspensão do prazo prescricional, vez que foi contrariado pelo segundo (sua conta corrente bloqueada), não podendo negar que, efetivamente, deu causa a suspensão do pagamento e, neste viés, não se fala em suspensão do prazo prescricional cujos requisitos estão bem delineados pelo artigo 202 e incisos do Código Civil Brasileiro que, por ser questão de ordem pública, segundo penso, não comporta qualquer dose de elasticidade.

Segundo jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça.

"a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé" (REsp n. 1.192.678/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012)’.

CONCLUSÃO - Com estes fragmentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com fulcro no que estabelece o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 15% (quinze por cento sobre o valor da causa. Entretanto, por força de o apelante estar residindo em juízo com o deferimento da gratuidade da justiça em primeiro grau, resta mantido esta questão e, neste viés, suspende-se a exigibilidade da condenação pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Contudo, de bom alvitre registrar que suspensão não é perdão e, no caso em apreço, sendo o apelante advogado, desde que encontre o credor de verba alimentar (advogado contrário), bens possíveis de garantir o cumprimento de sentença, poderá requerer a suspensão da gratuidade e prosseguir com a cobrança do que lhe é devido pelo vencido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024